Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737301-38.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 33461921), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de ação de exigir contas (2a fase), proposta por J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Adoto em parte o relatório da sentença de ID 68119851, a qual julgou procedente em parte o pedido da 2a fase da prestação de contas para declarar o saldo credor em favor da parte autora no valor de R$ 0,57, devidamente atualizado pelos índices do TJDFT e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento. Interpostas apelações pelas partes, o acórdão de ID 92966736 anulou a sentença e determinou o regular prosseguimento do feito, com a apreciação das impugnações ao laudo pericial oferecidas por ambas as partes. Sobreveio a decisão que determinou o cumprimento do acórdão. Manifestação pericial de ID 98307003 e anexos, apurando-se o valor de R$ 220.798,74 (duzentos e vinte mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) credora a parte exequente. Manifestação das partes (BB ID 100236010 discordando do perito e J. Plácido ID 100439774 concordando do perito).” Acrescente-se que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido da 2a fase da prestação de contas, nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido da 2a fase da prestação de contas para declarar o saldo credor em favor da parte autora no valor de R$ 220.798,74 (duzentos e vinte mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos, devidamente atualizado pelos índices do TJDFT e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento. A sucumbência proponderante foi do Banco do Brasil, pois o saldo final homologado por prova pericial aproximou-se do valor indicado pela empresa autora. Assim, condeno o Banco do Brasil S/A ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários periciais, bem como os honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor do saldo apurado, em virtude do que estabelece os artigos 85 e 86, parágrafo único do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Transitada em julgado, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT.” (id. 33461921, págs. 2/3) Opostos embargos de declaração (id. 33461928), foram desprovidos (id. 33461930). O Banco-réu interpôs apelação (id. 33461938), na qual sustenta que a r sentença “deixou de analisar as questões, contrariando entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso representativo de controvérsia – RESP 1.497.831 – PR” (id. 33461938, pág. 5) e que “a via eleita pela parte Apelada não é a adequada para a discussão de correção de valores depositados, tornando, assim, a sentença ora guerreada em dissonância com tese firmada nos termos do artigo 543-C/ do CPC/73 a que estava obrigada a observar conforme artigo 927, III do Código de Processo Civil” (pág. 6). Afirma que a prestação de contas possui pedido genérico e que a “falta de especificação mínima sobre os pontos em que os documentos seriam inconsistentes ou insuficientes à demonstração da evolução da dívida ou quanto as operações questionadas, o que dificultou e dificultou a defesa dos interesses da Instituição Financeira” (id. 33461938, pág. 6). Argumenta que a r. sentença deve ser reformada, uma vez que a ação de prestação de contas não possui natureza revisional. Postula a inversão do ônus da sucumbência e, caso não seja esse o entendimento, a redução dos honorários. Ao final, requer o provimento do recurso. Preparo (ids. 33461942 e 33461943). Contrarrazões do apelado-réu (id. 33461951), nas quais suscita preliminar de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, postula o desprovimento do recurso. Intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, o apelante-réu apresentou manifestação (id. 34174663). É o relatório. Decido. A ação de exigir de contas tem procedimento especial e é composta de duas fases. A primeira fase da ação de prestação de contas limita-se ao exame da existência ou não do dever de prestá-las, art. 550, § 5o, do CPC. Na segunda fase, o Magistrado apurará saldo em favor de alguma das partes, constituindo-se o título executivo judicial, art. 552 do CPC. O dever de prestar contas, para que a instituição financeira esclarecesse os lançamentos realizados na conta-corrente do apelado-autor, já havia sido reconhecido na primeira fase da ação de exigir de contas (processo 0707231-38). Transcrevo o dispositivo da r. sentença: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para, nessa primeira fase do processo, determinar ao demandado que, no prazo de 15 (quinze dias), preste as contas, referentes ao período de 14.02.2008 e 14.02.2018, quanto aos contratos n. 491.100.247, firmado em 24.04.2014; n. 123.514.164, firmado em 17.06.2011; n. 491.100.582, firmado em 29.12.2014; n. 123.515.199, firmado em 17.01.2011; contrato firmado em 2004; e conta corrente da autora de n. 000.029.402-0, Agência n. 1235-1, Banco do Brasil, nos termos do artigo 551 do CPC, sob pena de não poder impugnar aquelas que a empresa autora apresentar (art. 550, § 5o, art. 551, § 2o, ambos do CPC). Condeno o demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais) à luz do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.” (id. 5832114, processo 0707231-38) Interposta apelação, foi desprovida, transitando em julgado em 18/2/19. Confira-se a ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PRESTAR CONTAS. I - O correntista possui interesse de agir na ação de prestação de contas proposta contra instituição financeira para verificar a regularidade dos lançamentos realizados em sua conta-corrente. II - Atende o disposto no art. 550, §1o, do CPC a petição inicial que especifica as razões para requerer contas, e apresenta a documentação necessária. III - Apelação desprovida.” (Acórdão 1135726, 07072313820188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O objeto do presente recurso é a r. sentença da segunda fase que, por sua vez, apurou saldo devedor em favor do apelado-autor. Confira-se: “Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido da 2a fase da prestação de contas para declarar o saldo credor em favor da parte autora no valor de R$ 220.798,74 (duzentos e vinte mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos, devidamente atualizado pelos índices do TJDFT e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento. A sucumbência proponderante foi do Banco do Brasil, pois o saldo final homologado por prova pericial aproximou-se do valor indicado pela empresa autora. Assim, condeno o Banco do Brasil S/A ao pagamento das despesas processuais, inclusive honorários periciais, bem como os honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor do saldo apurado, em virtude do que estabelece os artigos 85 e 86, parágrafo único do CPC. Registre-se que os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Transitada em julgado, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT.” (id. 33461921, págs. 2/3) O apelante-réu não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença quanto ao saldo credor apurado pela perícia judicial e reconhecido na r. sentença, limitando-se a alegar que a ação de prestação de contas possui pedido genérico, que é via inadequada para revisão contratual e que os honorários advocatícios devem ser fixados em valores módicos, diante do princípio da causalidade. Intimado para se manifestar sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, o apelante-réu apenas refutou genericamente a preliminar. Conforme fundamentação exposta, o dever de prestar contas foi reconhecido em decisão transitada em julgado. A controvérsia da segunda fase da ação de prestação de contas limita-se em apurar a existência de saldo em favor de uma das partes, o que foi decidido na r. sentença e não foi impugnado pelo apelante-réu. Observe-se que a apelação, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, apresenta fundamentação genérica e até mesmo desconexa da lide, ao asseverar que “pede o espera [...] a reforma da sentença neste ponto, afastando a responsabilidade do Banco em relação a baixa da hipoteca, por assim exigirem o Direito e a Justiça e a consequente fixação de honorários em favor do apelante devendo ser suportados pela apelada” (id. 33461938, pág. 9). A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação do réu. A r. sentença condenou o apelante-réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação (R$ 220.798,74 id. 33461921, pág. 2). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora